Tribunal: CARF
Processo: 16327.720801/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720801/2012-94
ACÓRDÃO
1401-007.756 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente e ou
com preterição do exercício do direito de defesa. Hipótese em que a
referência ao correspondente processo judicial, no lançamento, permitiu
perfeito entendimento da acusação fiscal e sua defesa, em duas instâncias,
com cognição ampla.
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do tributo referente ao processo de desmutualização da
bolsa de valores ocorre na data em que os títulos patrimoniais são trocados
por ações. Como a desmutualização ocorreu em 2007 e a ciência do
lançamento ocorreu em 2012, não se operou a decadência.
DEPOSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a incidência de juros e multa moratórios sobre a parcela do
valor do crédito tributário depositado em juízo antes do seu vencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, bem assim de decadência para, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente para cancelar o lançamento de juros
moratórios sobre o valor do montante integral depositado.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.756 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720801/2012-94
2

Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de retorno do processo a este colegiado, por determinação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em decisão consubstanciada no Acórdão em Recurso Especial
da Fazenda Nacional de n° 9303-015-129.
Cumpre referir que o lançamento objeto do presente processo diz respeito a
tributos relativos à desmutualização sofrida pela Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo -
BM&F, que resultou na troca dos títulos patrimoniais detidos pela recorrente em ações. Com a
transformação da Associação Civil em Sociedade Anônima, ocorreu a “cisão parcial da BM&F e a
subsequente incorporação da parcela cindida, a valor contábil, e os títulos patrimoniais foram
substituídos por ações, em operação denominada desmutualização”.
Também é importante colocar que o crédito tributário objeto do presente processo
foi constituído com exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e
decisão proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada n° 2007.61.00.034905-3, com valor
posteriormente transferido para os autos da Ação Ordinária n° 2008.61.00.001989-6.
No julgamento original do Recurso Voluntário, em decisão consubstanciada no
acórdão n° 1401-005.660, a Primeira Turma da Quarta Câmara da 1a Seção do CARF decidiu pelo
cancelamento do lançamento por força do depósito do montante integral, entendendo que esse
depósito impediria a realização do lançamento para prevenção da decadência, nos termos da
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça submetida ao rito dos recursos repetitivos,
previsto no artigo 543-C do CPC, REsp 1140956. Com isso, a análise das demais matérias objeto do
Recurso Voluntário foi considerada prejudicada.
Ocorre que, em julgamento de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, a
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em decisão consubstanciada no acórdão
n° 9303-015-129, reverteu o cancelamento do lançamento, entendendo que o decidido no Resp n°
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.756 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720801/2012-94
3
1140956 não ensejaria esse cancelamento, no caso. Assim, as demais matérias suscitadas no
Recurso Voluntário passaram a ser relevantes. Dessa forma, a 1a Turma da CSRF determinou o
retorno dos autos a este colegiado, para análise dessas demais matérias, nos termos do excerto do
voto condutor do referido acórdão, a seguir:
Por enquanto, a competência desta 1a Turma da CSRF se exaure ao decidir acerca
da divergência jurisprudencial posta para análise. Neste sentido, decide-se, aqui,
que a tese decidida pelo Repetitivo do STJ (REsp 1.140.956/SP) não é aplicável ao
caso de lançamento realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF 165.
Há, porém diversos outros pleitos formulados no recurso voluntário, que
deixaram de ser analisados em virtude de a Turma a quo ter acolhido a preliminar
de nulidade acima referida.
Assim, uma vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o
lançamento em questão não é nulo, devem os autos retornar à Turma a quo para
julgamento das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Considerando que o pedido formulado pela Fazenda Nacional foi de
restabelecimento integral da autuação, o provimento do presente recurso é
parcial.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à Turma a quo para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

Por determinação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conheço do Recurso
Voluntário.
É mister esclarecer que as demais matérias, objeto do Recurso Voluntário,
pendentes de análise e que não são concomitantes com a discussão judicial, não foram elencadas
pela decisão da 1a Turma da CSRF. Portanto, em cotejo aos autos, considerando (a) o lançamento
originalmente realizado, (b) a matéria objeto da ação judicial, (c) os termos do Recurso Voluntário
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.756 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720801/2012-94
4
interposto, e (d) os acórdãos n° 9303-015-129 e 1401-005.660, concluo que será necessária a
análise das seguintes matérias:
- Nulidade do Lançamento por Ausência de Motivação para a Lavratura do Auto de
Infração e da Ofensa ao Princípio da Legalidade;
- Decadência do Direito ao Lançamento do Tributo; e
- Lançamento de Juros de Mora, no caso de Depósito Integral.
1. Nulidade do Lançamento
Alega, a recorrente, que a Turma Julgadora deixou de apreciar o tópico da peça
impugnatória em que era alegada nulidade do lançamento, por ausência de motivação para a
lavratura do Auto de Infração e da ofensa ao Princípio da Legalidade. Defende que isso acarretaria
preterição do direito de defesa e, consequentemente, a própria nulidade do acórdão recorrido.
Argumenta que a DRJ teria apenas referido a matéria, no relatório do acórdão recorrido, porém a
julgou prejudicada em face da concomitância. Entende que a nulidade do lançamento não seria
matéria alcançada pela concomitância e que, portanto, deveria ter sido expressamente enfrentada
pela decisão de primeira instância. Alternativamente, pede que a nulidade seja analisada pelo
CARF, no julgamento do Recurso Voluntário.
Pois bem, conheço da matéria e passo à análise da nulidade suscitada.
Primeiramente, afasto a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
Com efeito, nessa decisão, a matéria é referida e julgada como integrante da discussão judicial,
concomitante com a discussão administrativa. Certa ou errada, a decisão de primeira instância
enfrentou a matéria e decidiu de forma fundamentada. Portanto, não há que se falar em nulidade
da decisão de primeira instância.
Afasto, também, a alegação de nulidade do lançamento por ausência de motivação.
Entendo que, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, somente sejam
nulos os atos praticados por autoridade incompetente e ou com preterição do exercício do direito
de defesa. Nenhuma das duas condições é verificada no caso sob análise. Com efeito, a referência
ao depósito judicial (e-fl. 10) permitiu o perfeito entendimento da acusação fiscal e sua defesa, em
duas instâncias, com cognição ampla.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento por preterição do direito
de defesa.
2. Decadência
Alega, a recorrente, que o fato gerador a ser tributado seria a reavaliação dos
títulos patrimoniais das corretoras associadas, registrada em contrapartida de “Reserva de
Atualização dos Títulos Patrimoniais”. Argumenta tal atualização teria sido registrada, em parte,
até maio de 2007, ou seja, há mais de cinco anos da ciência do lançamento e que, portanto,
estaria, nessa parte, alcançada pela decadência do direito ao lançamento do tributo.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.756 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720801/2012-94
5
Afasto a alegação de decadência, porque entendo que o fato tributável não seria a
atualização dos títulos patrimoniais das corretoras à época que eram associadas. Esclareça-se que
essa atualização apenas não tinha efeitos fiscais imediatos, por não ter sido instituída por lei e não
ter tratamento fiscal específico, servindo – tão somente – para controle, com a tributação diferida.
Nesse mesmo sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos termos
do acórdão n° 9101-003.585, conforme ementa a seguir reproduzida, na parte que interessa:
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS DA
ASSOCIAÇÃO PELO MEP OU ALGO SEMELHANTE, PARA FINS DE NEUTRALIZAR O
GANHO
DE
CAPITAL
AUFERIDO
NA
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O cenário em que se aplica o Método da Equivalência Patrimonial (MEP) é muito
distinto daquele no qual a contribuinte busca sua aplicação. Nas situações em que
existe a presença de uma empresa investidora e de uma empresa investida,
conforme previsto na Lei das S/A, a não tributação da investidora em momento
posterior (em uma eventual transação com as ações que possui) está ligado ao
fato de que o acréscimo patrimonial da investida já foi submetido à tributação em
momento anterior, situação muito diferente do caso sob exame, em que os
aumentos patrimoniais experimentados pela associação civil não sofreram
tributação, justamente porque ela era uma entidade sem fins lucrativos, que
gozava de benesses fiscais. Esse é o ponto central que distingue o caso sob exame
daqueles onde o MEP é regularmente aplicado, produzindo os efeitos tributários
que a contribuinte inadequadamente reivindica aqui. As sociedades corretoras
nunca estiveram autorizadas a avaliar as cotas ou frações ideais do patrimônio
das bolsas de valores pelo MEP. Estavam, sim, autorizadas a postergar a
tributação sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou
frações ideais, em virtude de aumento do capital social das bolsas de valores,
para o momento em que houvesse a redução do capital ou até mesmo a
extinção dessas associações.
Grifos na transcrição.
Também, no mesmo sentido, se manifestou a RFB, na Solução de Consulta Cosit no
10/2007, conforme termos a seguir reproduzidos:
... nunca estiveram as sociedades corretoras autorizadas a avaliar as cotas ou
frações ideais do patrimônio das bolsas de valores pelo MEP. Estavam, sim,
autorizadas pela Portaria no 785, de 1977, a postergar a tributação sobre o valor
dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou frações ideais recebidos
em virtude de aumento do capital social das bolsas de valores para o momento
em que houvesse a redução do capital ou até mesmo a extinção dessas
associações.
Portanto, afasto a alegação de decadência.
3. Juros Moratórios sobre o Montante Depositado
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.756 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720801/2012-94
6
Com relação aos juros moratórios lançados sobre o montante depositado, entendo
que assiste razão à recorrente. Trata-se de matéria sumulada, nos termos da Súmula CARF n° 5,
cujo texto se encontra a seguir reproduzido:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999
Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001
Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003
Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004
Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005
Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003
Acórdão no 301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005
Grifos na transcrição.
No mesmo sentido, já se manifestou a 1a Turma a CSRF, no acórdão n° 911-003.225,
cuja ementa se encontra reproduzida a seguir, na parte que interessa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006 DEPOSITO
JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
É indevida a incidência de juros e multa moratórios sobre a parcela do valor do
crédito tributário depositado em juízo antes do seu vencimento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelamento do lançamento de juros moratórios sobre o valor do montante depositado.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 327
DF CARF MF
Original